Tribunal: TJES
Processo: 5007785-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007785-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007785-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GILSON DA CONCEICAO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. CONTRAINDICAÇÃO AO RECEBIMENTO DA HONRARIA POSTERIORMENTE À REABILITAÇÃO.

APAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DO CADASTRO MILITAR REFERENTES À TRANSGRESSÃO MILITAR. IMPEDIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL AO MILITAR QUE TENHA COMO BASE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR APAGADA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REANÁLISE DE CONCESSÃO DA MEDALHA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7984940. Contrarrazões no Id. 7984945.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7984940
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 7984941 e 7984942)

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7984938), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência sob argumento de que o autor é policial militar e o Decreto nº: 1.569-E de 26.12.1977 regulamenta a concessão da medalha Valor Policial Militar do Estado do Espírito Santo. Nos termos da alínea “b”, §1º do art. 2º do Decreto nº: 1.569-E de 26.12.1977 se preenchidos os pressupostos legais será concedido ao militar com 20 anos de tempo de serviço. No BECG nº: 049, datado de 29.12.2017 o Autor foi contraindicado ao recebimento da medalha valor policial militar Cor prata, sob o fundamento de estar respondendo a processo criminal na Vara da Auditória Militar nº:0002172-82.2016.808.0024. Ocorre que foi absolvido no mencionado processo, razão pela qual requereu administrativamente a medalha. Contudo, novamente o Estado indeferiu o pedido do Autor, sob um novo fundamento, que foram 04 processos administrativos disciplinares. No entanto, esses processos administrativos não constam como impedimento para o recebimento da medalha valor policial militar no BGPM nº: 049, de 29.12.2012. Dessa forma, o Autor entende que a inclusão desses impedimentos nesse momento viola o princípio da legalidade e ato jurídico perfeito. Além disso, as referidas punições disciplinares já foram todas reabilitadas, não podendo servir de impedimento.

Requereu, como antecipação de tutela: A suspensão do BECG nº: 049, de 29.12.2017 que contraindicou o Autor ao recebimento da medalha valor policial militar cor prata; Concedida a medalha valor policial militar cor prata, incluindo o nome do Requerente no art. 2º da Portaria nº 1082-S de 29.12.2017, publicada no BECG nº: 049/2017, uma vez que foi absolvido do processo nº: 0002172-82.2016.808.0024, sob o fundamento de violação ao princípio da legalidade e ato jurídico perfeito – inclusão indevida de novos motivos para contraindicação; ou, na hipótese de não aceito o item anterior requer que o Réu que submete o Autor a nova análise e apreciação para concessão da medalha valor policial militar cor prata, se abstendo de utilizar como fundamento as mencionadas punições administrativas. Ao final, julgado procedente o pedido, declarando a nulidade do BECG nº: 049, de 29.12.2017 que contraindicou o Autor ao recebimento da medalha valor policial militar cor prata, uma vez que foi absolvido do processo nº: 0002172-82.2016.808.0024, sob o fundamento de violação ao princípio da legalidade e ato jurídico perfeito – inclusão indevida de novos motivos para containdicação; ou, Na hipótese de não aceito o item anterior requer que o Réu submete o Autor a nova análise e apreciação para concessão da medalha valor policial militar cor prata, se abstendo de utilizar como fundamento as mencionadas punições administrativas.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu aos pedidos da exordial, pois a concessão ocorrerá por ato discricionário da administração que poderá valorar a conduta funcional do servidor militar a fim de conceder ou não a medalha de “Valor Policial Militar”. E no caso dos autos, o indeferimento do pedido ocorreu sob o fundamento de que o militar não teria direito à medalha em razão de ter sofrido punições disciplinares entre os anos de 2010 e 2014, não havendo ilegalidade no ato discricionário.

O autor em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, renovando as teses da exordial.

No presente caso, o autor/recorrente informa que já completou 20 anos de serviço prestados à corporação, preenchendo todos os requisitos para a concessão de Medalha Valor Policial Militar, cor Prata, nos moldes do Decreto nº 1.569-E/77.

A concessão de medalhas de Valor Policial Militar é regulamentada pelo Decreto n° 1.569-E de 1977
[1]
que estabelece o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a sua aquisição,
in verbis
:

Art. 1º Fica instituída a Medalha Valor Policial Militar, a ser conferida aos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor.

Art. 2°. Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto.

§ 1°. As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

b) cor de prata – para 20 (vinte) anos;

c) cor de ouro – para 28 (vinte e oito) anos;

Art. 6º. Entende-se por bons serviços um conjunto de ações praticadas durante os períodos de serviço referidos no art. 2º, deste Decreto, que torna o policial militar merecedor do reconhecimento do Estado, a juízo das autoridades adiante enumeradas.

§ 1º. Por fé entende-se a adesão absoluta do policial militar aquilo que considere verdadeiro, bem como a fidelidade aos compromissos e às missões que lhe estão afetas.

§ 2º. Por lealdade entende-se a conduta do policial militar sempre na defesa da Lei, da justiça e da autoridade legitimamente constituída.

§ 3º. Por constância entende-se a ação ininterrupta, no tempo e na lealdade do policial militar, que revele sua firmeza na prestação dos serviços.

§ 4º. Por valor entende-se a multiplicação dos serviços prestados, sempre com fé, lealdade e constância.

Art. 7º - Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restitui-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

(...)

c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas; (grifos nossos)

Como se vê, a concessão da medalha de Valor Policial Militar é ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público e ainda a necessidade de análise do que se entende de bons serviços.

Desse modo, a legislação de regência é clara ao estabelecer que são dois os requisitos necessários para que o policial militar tenha direito à obtenção da medalha “Valor Policial Militar”, o primeiro de ordem objetiva, qual seja, o cômputo do tempo de serviço, e o segundo de natureza subjetiva, sendo que o segundo possui alto grau de subjetividade.

Assim, ainda que o policial militar complete o critério temporal em exercício das atividades na corporação, como já dito, condição de natureza objetiva, tal fato, por si só, não lhe garante o direito ao recebimento da medalha, tendo em vista que a legislação confere à Administração Pública a possibilidade de valorar a conduta funcional do agente militar.

Nada obstante, a discricionariedade administrativa encontra limites, impostos pelo próprio princípio da legalidade. Nessa linha de raciocínio, é possível o controle jurisdicional do ato denegatório da medalha, que deve observar os estritos limites do juízo de legalidade, tendo em vista a impossibilidade de intervenção judicial, no que diz respeito ao mérito.

Nesse sentido, observa-se que no BECG 049 de 29.12.2017 o motivo para indeferimento da concessão da medalha foi a existência de uma ação nº 0002172-82.2016.8.08.0024 AJMES (Id. 7984620 - Pág. 5), na qual o autor foi absolvido em 2018 (Id. 7984616).

Após requerimento administrativo do autor, a honraria foi novamente indeferida (Id. 7984617) e o motivo foram quatro punições administrativas: a) 22.07.20210 – infringiu o art. 133, inciso II, alínea “n” do RDME; b) 13.10.2011 – infringiu o art. 144, inciso II, alínea “a” o RDME; c) 28.05.2014 – infringiu o art. 133, inciso IV, alínea “d” do RDME; d) 08.08.2014 – infringiu art. 134, inciso III, alínea “a” do RDME.

Contudo, tais sanções disciplinares já foram reabilitadas, como reconhecido pela própria Administração Pública (Id. 7984617 - Pág. 4).

Em relação à reabilitação, os arts. 66 e 67 do Decreto Estadual nº 254-R/2000 dispõem no seguinte sentido:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.

Prazos da reabilitação

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV – 02 (dois) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve; Forma de publicidade da reabilitação

§1° – A “Nota de Reabilitação” será publicada em boletim competente.

Eliminação das anotações

§2° – A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.

Depreende-se, assim, que a contraindicação à concessão da medalha “Valor Policial Militar” Cor Prata, publicada em dezembro de 2020 se deu em razão da existência de punições disciplinares pretéritas.

Ocorre que a referida decisão é manifestamente ilegal, na medida em que desrespeita o conteúdo da norma prevista nos artigos 66 e 67 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 254-R/2000).

Vale dizer, a Administração levou em consideração apenas o fato de o demandante ter praticado determinadas condutas que resultaram na aplicação de sanções disciplinares, resultando na impossibilidade de obtenção da Medalha “Valor Policial Militar”, desconsiderando o instituto da Reabilitação já reconhecido em seu favor.

Com efeito, em que pesem os fundamentos da sentença e as razões da administração pública, tal entendimento acaba por esvaziar o instituto da reabilitação e contrariar as disposições da legislação de regência ao fazer emergir punição administrativa que deveria ser apagada do registro do militar recorrente.

Dessa forma, como já explicitado, resta clara a flagrante a ilegalidade praticada em desfavor do autor, pois a decisão de sua contraindicação reacendeu penalidade administrativa que não pode ser utilizada como critério de análise de comportamento do militar.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJES:

Segunda Câmara Cível Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5004227-17.2021.8.08.0000 Recorrente: Estado do Espírito Santo Recorrido: Adriano Mendes Vianna Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea “a”, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II. Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7°, alínea “c”, do Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar. IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V.
Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES - Número: 5004227-17.2021.8.08.0000 - Data: 07/Apr/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Promoção) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – MEDIDA LIMINAR RESTAURADA. 1. A questão em análise cinge-se, pois, a aferir a existência de direito líquido e certo do ora apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, Cor Ouro, em razão da prestação de 28 anos de serviço militar. Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impede a concessão da respectiva honraria e avaliar o seu cumprimento no caso em questão. 2. O entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade. Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade” (REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020). 3. In casu, embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos. 4.
Depreende-se que o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar. 5. A única conclusão passível no presente caso é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida.
6. Recurso conhecido e provido. Medida liminar restaurada. (TJES - Número: 0014358-79.2012.8.08.0024 - Data: 03/Oct/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Promoção) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004089-84.2020.8.08.0048 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ROBSON ROCHA MARQUES RELATOR: Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA FUNCIONAL DO MILITAR – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL – REANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Excluída da ficha individual a punição disciplinar usada como base para o indeferimento de medalha, deverá a administração reavaliar a sua concessão ou não, adotando-se os critérios de natureza objetiva e de natureza subjetiva. II - Inexiste equívoco no reconhecimento da impossibilidade de utilização do processo administrativo em desfavor do recorrido, uma vez que a própria administração pública aplicou a reabilitação, que nada mais é do que o “direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.” (artigo 66, do RDME). III - A alegação de incompetência absoluta deve ser primeiramente analisada pelo Julgador singular, sob pena de supressão de instância IV – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES - Número: 5004089-84.2020.8.08.0000 - Data: 22/Jun/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Agregação)

Nesse ínterim, levando-se em consideração que o recorrente apresenta como justificativa de seu pedido a ilegalidade da sua contraindicação da medalha “Valor Policial Militar” cor Prata, e considerando que o provimento administrativo se encontra manifestamente ilegal bem como a jurisprudência dispõe ser possível a análise dos atos administrativos discricionários no que tange à legalidade,
a anulação da referida decisão é medida que se impõe, devendo o recorrido reapreciar o pedido de concessão da medalha para o recorrente, sob os critérios objetivos e subjetivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
,
reformando
in totum
a r. sentença atacada para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais e ANULAR A DECISÃO DE CONTRAINDICAÇÃO do requerente JADISON DE SOUZA GODINHO, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desconsiderar as punições disciplinares indicadas, quais sejam: a) 22.07.20210 – infringiu o art. 133, inciso II, alínea “n” do RDME; b) 13.10.2011 – infringiu o art. 144, inciso II, alínea “a” o RDME; c) 28.05.2014 – infringiu o art. 133, inciso IV, alínea “d” do RDME; d) 08.08.2014 – infringiu art. 134, inciso III, alínea “a” do RDME., publicada no BGPM n° 045/2020, e, por conseguinte, submeter o autor GILSON DA CONCEICAO a nova análise e apreciação do pedido de concessão da medalha “Valor Policial Militar”, cor Prata, se abstendo de utilizar como alicerce para eventual contraindicação eventual punição disciplinar já reabilitada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Decretos/4-Institui%20a%20medalha%20Vasco%20Fernandes%20Coutinho%20-%20Decreto_1568-E.pdf
- Pág. 3 em diante

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)